Tribunal: TJSP
Processo: 2191677-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução fundado na alegação de que não foi pago o valor de uma das faturas, cuja restituição foi determinada na fase de conhecimento. Sentença transitada em julgado, que condenou a ré à devolução em dobro da respectiva quantia. Tema acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos artigos 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução fundado na alegação de que não foi pago o valor de uma das faturas, cuja restituição foi determinada na fase de conhecimento. Sentença transitada em julgado, que condenou a ré à devolução em dobro da respectiva quantia. Tema acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos artigos 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.